Tribunal: TJDFT
Processo: 0741760-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento aviado pela ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão teria sido omisso quanto à análise do tema relativo à ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela agravante/embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema relativo à ilegitimidade passiva suscitada pela agravante/embargante, concluindo pelo afastamento de tal alegação à luz da teoria da aparência. Não há omissão a ser sanada quanto ao ponto.
4. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações deduzidas pelas partes, mas apenas sobre aquelas indispensáveis ao adequado desate da matéria submetida a julgamento, o que ocorreu na espécie.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem a presença do vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.